Tribunal: TJBA
Processo: 8043165-09.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8043165-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA-BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE
DE
NUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO
art.
121, § 2º, I
E
I
V

do Código Penal.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

NOV
A ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA.

TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL. MOROSIDADE QUE SE PODE ATRIBUIR À PRÓPRIA DEFESA.

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 64 DO STJ.
NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. RESPOSTA À ACUSAÇÃO QUE SOMENTE FORA APRESENTADA APÓS 01 (UM) ANO DA CITAÇÃO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO CARACTERIZADA.

PACIENTE QUE RESPONDE OUTRA
S
AÇ
ÕES
PENA
IS
POR HOMICÍDIO
, CONHECIDO POR EXERCER POSIÇÃO DE LIDERANÇA NO TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E

DENEGADA.

1
.
Trata-se de

habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor do Paciente
GILMAR RODRIGUES DE SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa/BA
.

2.
Narra que o Paciente foi preso pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP e art. 244-B, do ECA, na forma do art. 70, do CP.

3.
De proêmio faz-se oportuno destacar que a segregação do Paciente foi objeto de anterior impetração de habeas corpus, tombado sob o nº
8018177-55.2023.8.05.0000
,
cuja ordem foi conhecida e denegada à unanimidade, acompanhando-se voto proferido por esta relatoria, em Sessão de Julgamento realizada no dia 08/05/2023
.

4
.
Sublinhe-se, portanto,
que o Paciente já se encontrava preso
quando do suposto cometimento do delito, bem assim
quando
lhe fora formalmente
imputada a conduta prevista no Art. 121, § 2º, inc. I e II, do CP.

5.
O
Paciente
foi citado em
25/03/2022
;
o corr
éu
foi citado
em 01/04/2022
,
sendo necessária a nomeação de defensor dativo para ambos.

6.
Apresentada
defesa prévia
pelo corréu
em
17/03/2023,
ao passo em que o
Paciente somente apresentou sua resposta à acusação em 08/05/2023
.

7
.
Tais dados
por si sós já apontam que a morosidade no andamento do feito se deu por conduta da própria defesa,
haja
vista que, tanto o Paciente quanto o corréu, levaram mais de 01 (um) ano para apresentarem suas respostas à acusação
, situação
que
se amolda ao entendimento consolidado pela
Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça
.

8.
Não se ignora, ainda,
que o feito de origem apresenta certa complexidade, diante da pluralidade de réus, com representação de patronos distintos.

9
.
Assim
,
tenho que a prisão mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias apresentadas nos autos, em consonância com as regras contidas nos artigos 312 e 313, I, do CPP, não havendo, pois, que se falar em constrangimento ilegal.

1
0.
A este respeito, s
obreleve-se
a
existência de elementos que indicam a existência de fatos desabonadores da conduta pregressa do Paciente,
eis que foram encontradas outras 02 (duas) ações penais em andamento
no sistema PJE 1º Grau, nas quais também é acusado por crimes de homicídio, fatos ocorridos em 24/12/2016 e 28/02/2020 (processos nº 0501447-32.2018.8.05.0256 e
0500166-70.2020.8.05.0256
), em circunstâncias semelhantes, notadamente a disputa de território por facções criminosas que atuam no tráfico de drogas
,
donde se conclui que não se trata

aqui de episódio isolado em sua vida.

11.
Frise-se, ademais, como consta na denúncia, o Paciente é chefe do tráfico de entorpecentes no distrito de Posto da Mata
, pertencente àquela comarca

e, ao que tudo indica, nem mesmo a
segregação cautelar
tem sido suficiente para intimidar o cometimento de novos delitos.

12.
Como sucedâneo, não se vislumbra qualquer
violação ao princípio da razoável duração do processo,
a ser sanado nesta via mandamental,
evidenciando-se a imprescindibilidade da manutenção do cárcere, bem assim a insuficiência de medidas cautelares diversas.

1
3.
Em todo caso,
urge determinar a expedição de ofício à Autoridade Coatora,
estimando-se que sejam adotadas as providências

necessárias
ao cumprimento do despacho que ordenou a

inclusão do feito em pauta de
instrução e julgamento
, com a máxima brevidade possível
.

14.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E

DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8043165-09.2024.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor do Paciente
GILMAR RODRIGUES DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e

DENEGA
R A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)